Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. DUPLO APELO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CORREÇÃO E MULTA. VALOR DEVIDO E NÃO PAGO. FALTA DE SUPORTE LEGAL E CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO DESIGUAL E PROPORCIONAL OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois analisou textualmente o pedido de inclusão de novo documento, não havendo qualquer omissão no acórdão que é claro ao concluir que um documento produzido há mais de 3 anos, e que estava na posse da parte não é pode ser admitido nessa fase de julgamento.
2.1 Ao contrário do alegado, foram analisadas as hipóteses de exceção para a apresentação extemporânea de um documento, fato que não se observou nos autos.
3 Também não há omissão quanto à alegação da clausula suspensiva, sendo abordado textualmente no acórdão, concluindo que não poderia ser usada da forma que a parte pretende, existindo apenas insatisfação no decidido.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.